Tribunal: TJMT
Processo: 1040754-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040754-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ARLES DIAS SILVA - CPF: 593.815.071-04 (ADVOGADO), ARMANDO BITU DO NASCIMENTO - CPF: 305.033.966-72 (AGRAVANTE), RAIMUNDO CURVINO DA SILVA - CPF: 104.391.452-87 (AGRAVADO), DANIEL SOARES GONCALVES - CPF: 862.597.841-04 (ADVOGADO), FRANCISCO FILHO GONCALVES DE SOUSA - CPF: 273.528.538-39 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO F GONCALVES DE SOUSA CONSTRUCOES - CNPJ: 35.067.022/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1040754-13-2025.811.0000

AGRAVANTE:
ARMANDO BITU DO NASCIMENTO

AGRAVADO:
RAIMUNDO CURVINO DA SILVA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SEQUESTRO JUDICIAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CONSTRIÇÃO. TERCEIRO ADQUIRENTE. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ARMANDO BITU DO NASCIMENTO contra decisão proferida nos Embargos de Terceiros no 1005385-16.2025.811.0013, ajuizados em face de RAIMUNDO CURVINO DA SILVA, que indeferiu pedido liminar para suspender sequestro judicial de veículo automotor (FIAT/Strada Fire Flex, ano 2007/2008, placa IOK9160), sob alegação de aquisição onerosa e de boa-fé realizada antes da constrição judicial. O agravante sustenta que a medida compromete seu direito de propriedade e sua subsistência, por depender do bem para atividades laborais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória nos Embargos de Terceiro, a fim de suspender medida de sequestro judicial sobre veículo adquirido, segundo o agravante, de forma onerosa e de boa-fé, anteriormente à constrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória em sede de Embargos de Terceiro exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme disposto no art. 300 do CPC.

O veículo permanece formalmente registrado em nome do executado, e a alegada aquisição pelo agravante se deu por meio de negociação informal, com pagamento a terceiro e ausência de comprovação de anuência do proprietário registrado.

A controvérsia demanda dilação probatória, especialmente para aferição da boa-fé do agravante, inviabilizando a antecipação dos efeitos pretendidos em juízo de cognição sumária.

A concessão da medida suspensiva pleiteada pode resultar em risco de irreversibilidade da decisão e em indevida antecipação do mérito, contrariando o devido processo legal.

Ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência e não evidenciada ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, revela-se legítima sua manutenção até o julgamento definitivo dos Embargos de Terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A suspensão de sequestro judicial de bem objeto de Embargos de Terceiro exige prova inequívoca da titularidade do bem pelo embargante e da sua boa-fé, o que não se configura quando há necessidade de dilação probatória.

A ausência de registro formal da transferência e a existência de controvérsia sobre a legitimidade da negociação obstam a concessão de tutela de urgência em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo de Instrumento no 1012772-24.2025.8.11.0000, Rel. Des.a Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 30/07/2025, publicado no DJE em 07/08/2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1040754-13-2025.811.0000

AGRAVANTE:
ARMANDO BITU DO NASCIMENTO

AGRAVADO:
RAIMUNDO CURVINO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ARMANDO BITU DO NASCIMENTO
, contra decisão proferida pelo
Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
, nos autos dos
Embargos de Terceiros no 1005385-16.2025.811.0013
, ajuizado em face de
RAIMUNDO CURVINO DA SILVA
, que indeferiu o pedido liminar que requeria a suspensão do sequestro judicial do veículo FIAT/STRADA FIRE FLEX, ano 2007/2008, placa IOK9160.

Em suas razões, o Agravante sustenta que adquiriu o veículo em 05/09/2022, de forma onerosa e de boa-fé, inexistindo à época qualquer registro de gravame ou impedimento de venda no DETRAN.

Alega que a medida de sequestro deferida posteriormente, nos autos principais, recaiu sobre bem que já não integrava o patrimônio do executado.

Afirma que a decisão agravada desconsiderou provas robustas da boa-fé do Agravante e que o indeferimento da liminar compromete seu direito de propriedade e sua subsistência, uma vez que o veículo é essencial para suas atividades laborais.

Ao final, puna pela concessão de efeito ativo ao agravo, para suspender de imediato a medida constritiva, bem como, no mérito, pela reforma da decisão agravada com a consequente liberação definitiva do bem.

Houve recolhimento do preparo recursal, conforme certidão id. 329463869.

O agravado apresentou contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso e que seja mantida a decisão interlocutória proferida em primeira instância.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Como relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ARMANDO BITU DO NASCIMENTO
, contra decisão proferida pelo
Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
, nos autos dos
Embargos de Terceiros no 1005385-16.2025.811.0013
, ajuizado em face de
RAIMUNDO CURVINO DA SILVA
, que indeferiu o pedido liminar que requeria a suspensão do sequestro judicial do veículo FIAT/STRADA FIRE FLEX, ano 2007/2008, placa IOK9160.

Pois bem.

A controvérsia centra-se na possibilidade de concessão de tutela provisória em Embargos de Terceiro, com o objetivo de suspender medida cautelar de sequestro de veículo automotor, sob a alegação de que o bem teria sido adquirido por terceiro de boa-fé, em data anterior à constrição judicial.

O ponto crucial da discussão reside em saber se, em juízo de cognição sumária, estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) a justificar a suspensão imediata da constrição, ou se a matéria demanda dilação probatória, o que inviabiliza a concessão da tutela antecipada.

No caso concreto, o Juízo de origem indeferiu a liminar por entender ausente, naquele momento, a probabilidade do direito, destacando que, apesar da indicação do agravante como comprador no CRLV, houve cancelamento da intenção de venda e a transação envolveria pagamento a terceiro sem prova de autorização do proprietário formal, razão pela qual a controvérsia demanda dilação probatória para melhor esclarecimento dos fatos.

No entanto, o recorrente sustenta, em síntese, ter adquirido o veículo em 05/09/2022, de forma onerosa e de boa-fé, sem restrições à época, invocando a regra da tradição na transferência de bens móveis e a proteção do terceiro adquirente, arguindo que a constrição posterior não lhe poderia atingir e que o indeferimento comprometeria sua subsistência e o direito de propriedade.

Ocorre que, examinando o conjunto delineado nas decisões e nos elementos trazidos, não se evidencia, em juízo de probabilidade, a plausibilidade jurídica necessária à medida excepcional postulada.

A tutela recursal em agravo de instrumento, especialmente quando busca suspender constrição, somente é cabível se houver prova segura e inequívoca do desacerto da decisão recorrida,
o que não se verifica no caso.

Pois o veículo permanece registrado em nome do agravado e a suposta aquisição pelo agravante decorre de negociação informal, com pagamentos e intermediações por terceiros, exigindo ampla dilação probatória para esclarecimento dos fatos e da alegada boa-fé.

Razão pela qual e, diante da ausência de documentos robustos e da necessidade de instrução probatória mais aprofundada, a liminar foi corretamente indeferida.

Sob essa perspectiva, a concessão de tutela de urgência, em hipóteses como a presente, quando a própria narrativa indica necessidade de apuração circunstanciada, pode conduzir a risco de irreversibilidade prática e à indevida antecipação do mérito, esvaziando o contraditório na origem.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE SEQUESTRO DE VEÍCULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Cacio Juranio de Sousa Santana contra decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu pedido liminar de sequestro do veículo Honda City Ex Flex, placa OBE0J50/MT, no curso de Ação Anulatória de Negócio Jurídico cumulada com Indenização e Pedido de Tutela de Urgência. O agravante alega ter celebrado acordo verbal com o agravado João Paulo Gomes de Oliveira Freitas para intermediação da venda do veículo, prevendo a quitação do financiamento e o repasse de R$ 10.000,00. Sustenta que o acordo não foi cumprido, que os agravados se recusaram a devolver o bem e que há risco de prejuízo pela possibilidade de busca e apreensão pela financeira. Requer a reforma da decisão para concessão do sequestro e sua nomeação como fiel depositário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a documentação apresentada pelo agravante comprova, de forma inequívoca, a probabilidade do direito alegado para justificar a concessão da liminar de sequestro do veículo; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A existência de acordo verbal, desacompanhado de contrato escrito, impõe a necessidade de dilação probatória para esclarecer as circunstâncias do negócio jurídico e a responsabilidade das partes envolvidas.

As mensagens de WhatsApp e os documentos apresentados constituem meros indícios e não possuem força probatória suficiente para autorizar a concessão da medida extrema de sequestro na fase inicial do processo.

O lapso temporal entre as tratativas (março/2024) e o ajuizamento da ação (março/2025) enfraquece a alegação de urgência e reforça a necessidade de apuração mais aprofundada dos fatos.

Jurisprudência deste Tribunal corrobora a necessidade de dilação probatória e a exigência de requisitos claros para a concessão de tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência requer prova inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A ausência de contrato escrito e a necessidade de dilação probatória inviabilizam a concessão liminar de medida extrema como o sequestro de bem.

O transcurso de tempo sem a propositura da ação reforça a inexistência de urgência qualificada necessária à concessão da medida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1026973-89.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 04.06.2024.

(N.U 1012772-24.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)”

Portando, a manutenção da constrição se revela mais adequada ao devido processo legal, devendo ser preservada até a completa instrução dos Embargos de Terceiro, a fim de permitir o esclarecimento dos fatos relevantes e a formação de convicção exauriente pelo magistrado de primeiro grau.

Ao arremate, ausente a probabilidade do direito e necessária a dilação probatória, não se verifica ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, que deve ser mantida.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026